Tribunal: STJ
Processo: 0004828-60.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160732 - TO(2024/0282197-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA RAQUEL F DE S ROLIM
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SAO JERONIMO LTDA
ADVOGADOS
: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ - TO000105B
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
LUIZ FELIPE GALLOTTI RODRIGUES - DF074177
DIEGO BORGES DE CARVALHO - DF074643
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
INTERES.
: EQUILIBRIO COMPANY BUSINESS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: FILIPE BRUNO DOS SANTOS
INTERES.
: GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
INTERES.
: THIAGO BUZZATTI DE RAMOS
INTERES.
: VITOR MANZANO TRABACHIN
INTERES.
: WALTER TRABACHIN JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
Documento eletrônico VDA54867167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1faeb7a1-3af8-4e72-9f15-4da0877ffc8f

forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1faeb7a1-3af8-4e72-9f15-4da0877ffc8f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160732 - TO(2024/0282197-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA RAQUEL F DE S ROLIM
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SAO JERONIMO LTDA
ADVOGADOS
: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ - TO000105B
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
LUIZ FELIPE GALLOTTI RODRIGUES - DF074177
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
INTERES.
: EQUILIBRIO COMPANY BUSINESS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: FILIPE BRUNO DOS SANTOS
INTERES.
: GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
INTERES.
: THIAGO BUZZATTI DE RAMOS
INTERES.
: VITOR MANZANO TRABACHIN
INTERES.
: WALTER TRABACHIN JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS,
contra a decisão de fls.
de minha lavra, assim ementada:
220/224e,
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
Inconformada, renova a parte agravante a alegada violação ao art.
1.022, I e II, do CPC/2015.
Afirma, para tanto, que há contradição e erro material no acórdão
do Tribunal de origem a respeito de questão relevante e, segundo alega,
"tal se deu porque a Agropecuária, na peça do agravo de instrumento,
com intuito de tumultuar o processo, induziu o julgador em equívoco ao
afirmar ter ocorrido omissão em relação ao pedido de inclusão de
indenização da área descrita na matrícula de no. 325, quando, na
verdade, o pedido já havia sido analisado e indeferido por decisão
suficientemente fundamentada, aposta no evento 181 dos autos
originários, e contra a qual não havia interposto recurso (...) Nas razões
do recurso especial de fls. 149-160 e-STJ, o recorrente enfatizou e
demonstrou que já houve manifestação, pelo juízo do primeiro grau,
sobre a definição do tamanho da área a ser indenizada. O magistrado,
quando da aludida análise, ainda destacou que rediscutir essa questão
violaria a coisa julgada, uma vez que esse tema já havia sido sanado.
Por fim, no dispositivo da decisão declarou expressamente a área total a
ser indenizada, razão pela qual, equivocado o acórdão do Tribunal que
consignou que o pleito de inclusão do total da área objeto do processo
configuraria inovação recursal" (fls.
).
233/234e
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

Requer, assim, "a retratação da decisão monocrática ora recorrida,
conforme permissivo previsto no artigo 1.021, § 2o, do CPC; ou, caso
contrário, a submissão do agravo interno ao Colegiado a fim de que seja
conhecido e provido, reformando a decisão singular atacada para
conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, por negativa de
prestação jurisdicional" (fl. 237e).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
Não assiste razão à parte agravante.
No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional,
mantém-se o não provimento do recurso especial. Diz-se desse modo
porque a Corte de origem pronunciou-se a respeito do direito aplicável
ao caso dos autos por meio de fundamentação que guarda
correspondência com a conclusão do acórdão.
Nesse sentido, consignou a decisão ora agravada, transcrevendo
trecho extraído do acórdão recorrido (fls.
):
221/223e

[...] afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
A propósito, ficou registrado no acórdão integrativo, proferido no
julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora
recorrente,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO TOCANTINS, contra o acórdão
exarado no Evento 24 que, por unanimidade de votos,
conheceu parcialmente do recurso interposto, e, na parte
conhecida, deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto em seu desfavor por AGROPECUÁRIA SÃO
JERÔNIMO LTDA.
Nos presentes embargos, o embargante sustenta, em síntese, a
existência de suposta contradição/ erro material no acórdão
combatido, no que concerne a informação quanto a existência
de decisão anterior acerca da inclusão do total da área objeto
do processo.
Destaca a propensão para tumulto processual e a necessidade
de preservação da ordem, em razão de conjecturada
existência de conexão entre processos e defende a suspensão
do Cumprimento de Sentença devido à pendência de recursos
em outros processos.
Registra já ter havido e manifestação expressa nos autos
sobre a questão debatida (inclusão do total da área objeto do
processo), evidenciando a preclusão temporal do assunto e a
coisa julgada parcial, visto que não foi contestada no
momento oportuno.
Ao final, pugna pela suspensão do Cumprimento de
Sentença, como também pelo acolhimento dos presentes
embargos com efeitos infringentes afim de corrigir o
supramencionado acórdão, para saneando a conjecturada
contradição/ erro material em relação a uma questão já
decidida pelo juízo de primeiro grau.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a prejudicialidade
apontada (referente a existência de conexão entre processos e
necessidade de suspensão do feito frente à conjecturada
pendência de recursos) não merece prosperar, especialmente
por contar com fundamentação divergente, não apresentada
anteriormente, não havendo nada mais do que a simples
insatisfação com o resultado proferido, uma vez que todos os
pontos restaram satisfatoriamente analisados no voto
condutor e no acórdão embargado, prejudicando a
constatação da prejudicialidade alegada. Veja-se:(...)
Inexiste, portanto, a mencionada prejudicialidade, além do
que, atese não apresentada em momento oportuno, mas
apenas quando da oposição de Embargos de Declaração,
configura inadmissível inovação recursal e impede o
conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

Ainda que assim não o fosse, constata-se não haver qualquer
ordem de sobrestamento nos processos indicados pela
embargante (especialmente em relação aos Autos no
0005129-75.2021.8.27.2700, o qual teve recurso especial da
parte adversa admitido – suspensão apenas do pagamento do
valor executado até a apreciação do mérito recursal,).
Já quanto aos demais processos mencionados, Autos no
0001875- 60.2022.8.27.2700 e 0005852-26.2023.8.27.2700,
melhor sorte não socorre o embargante, tendo em vista que o
primeiro não teve recurso especial admitido(além de não se
vislumbrar que o agravo em recurso especial tenha sido
admitido no efeito suspensivo), com relação ao segundo, o
mesmo teve provimento negado, contando com baixa
definitiva em 14/12/2023.
Com efeito, no concernente a alegação da ocorrência de
suposta
material no acórdão combatido
contradição/erro
(informação quanto a existência de decisão anterior acerca da
inclusão do total da área objeto do processo), melhor sorte
não socorre o Estado embargante, haja vista que a referida
matéria sequer fora tratada no referido acórdão, não foi
conhecido.
Veja-se:
'[...] Já com relação ao pleito derradeiro (deixou de apreciar o
pedido de inclusão do total da área objeto desse processo
encontrada pelo ITERTINS, para a devida indenização do
total da área objeto da matrícula no 325 em nome do Estado)
constata-se que o juízo da origem deixou de apreciá-lo,
justamente em razão da suspensão concedida por força da
decisão proferida no Evento 79 dos Autos no 0005129-
75.2021.8.27.2700. Logo, não houve uma análise ou mesmo
uma negativa quanto ao pedido formulado, postergada para
momento posterior[...]'.
Inexiste,
portanto,
a
mencionada
contradição/erro
material' (fls.
).
123/126

Conforme demonstra o excerto transcrito, a tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, com expresso pronunciamento acerca da
questão debatida, objeto do inconformismo, ainda que em sentido
oposto ao pretendido pela parte interessada, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao
que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

Diante desse quadro, não há falar em vício do acórdão recorrido,
uma vez que a resolução do conflito de interesses, por meio da aplicação
do direito que o colegiado do Tribunal de origem entendeu adequado à
hipótese, não traduz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54284978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:24
Código de Controle do Documento: c3974ca1-4c8f-40a3-bb41-f8cf85a48dc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.160.732 / TO
Número Registro: 2024/0282197-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048286020238272700
00083376320148270000
48286020238272700
50003346120108272720
83376320148270000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FERNANDA RAQUEL F DE S ROLIM
RECORRIDO
: AGROPECUARIA SAO JERONIMO LTDA
ADVOGADOS
: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ - TO000105B
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
LUIZ FELIPE GALLOTTI RODRIGUES - DF074177
DIEGO BORGES DE CARVALHO - DF074643
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
INTERES.
: EQUILIBRIO COMPANY BUSINESS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: FILIPE BRUNO DOS SANTOS
INTERES.
: GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
INTERES.
: THIAGO BUZZATTI DE RAMOS
INTERES.
: VITOR MANZANO TRABACHIN
INTERES.
: WALTER TRABACHIN JUNIOR
Documento eletrônico VDA54842962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 67e0b30c-0177-45fd-bd71-a78224628756

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FERNANDA RAQUEL F DE S ROLIM
AGRAVADO
: AGROPECUARIA SAO JERONIMO LTDA
ADVOGADOS
: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ - TO000105B
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
LUIZ FELIPE GALLOTTI RODRIGUES - DF074177
DIEGO BORGES DE CARVALHO - DF074643
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
INTERES.
: EQUILIBRIO COMPANY BUSINESS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: FILIPE BRUNO DOS SANTOS
INTERES.
: GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
INTERES.
: THIAGO BUZZATTI DE RAMOS
INTERES.
: VITOR MANZANO TRABACHIN
INTERES.
: WALTER TRABACHIN JUNIOR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 67e0b30c-0177-45fd-bd71-a78224628756